Tribunal: TJSP
Processo: 2195953-33.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DECLARATÓRIOS - DESCABIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.022 DO CPC - INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – Efeitos infringentes ao recurso – Inadmissibilidade.

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DECLARATÓRIOS – PREQUESTIONAMENTO – Desnecessidade de menção aos dispositivos legais referidos pela parte em suas razões de recurso.

EMBARGOS

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DECLARATÓRIOS - DESCABIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.022 DO CPC - INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – Efeitos infringentes ao recurso – Inadmissibilidade.

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DECLARATÓRIOS – PREQUESTIONAMENTO – Desnecessidade de menção aos dispositivos legais referidos pela parte em suas razões de recurso.

EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.